Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MODIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DA BASE LEGAL DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. JULGAMENTO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. “3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial”. (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
4. Não constitui julgamento surpresa a decisão lastreada em fundamentos jurídicos, uma vez que o magistrado não está obrigado a informa às partes quanto aos dispositivos que irá aplicar no julgamento do feito.
4.1. No acórdão embargado, o Colegiado pautou seu julgamento na legislação vigente e na jurisprudência aplicável ao caso para alterar de ofício a base legal para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não configura violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, por não ensejar a questão rediscussão de matéria fático-probatória, mas de questão de direito; e por não estar o magistrado obrigado a informar às partes sobre os dispositivos legais em que firmará seu convencimento.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.